Tribunal: TJDFT
Processo: 0735274-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735274-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: NELY CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios (ID 64071210) opostos por SUSTENTARE SERVIÇOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL em face de NELY CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA ante a decisão monocrática que não conheceu do recurso (ID 63697310). A Embargante alega que: 1) os presentes embargos, tem como escopo prequestionar a matéria a ser submetida à instância superior e não devidamente enfrentada pela decisão recorrida; 2) apesar dos esforços envidados para se esclarecer o objeto do agravo de instrumento, o Julgador, proferiu decisão de inadmissão do recurso; 3) a decisão de inadmissão é omissa quanto à discordância da Embargante acerca dos parâmetros adotados na atualização dos cálculos e na forma de pagamento; 4) não é possível imputar à Embargante o instituto da preclusão; 5) não se trata de habilitar o crédito à Recuperação Judicial, posto que a fase judicial já se encerrou, se trata em cumprir os preceitos legais, previstos nos artigos 9o, inc. II, art. 10, § 6o e 9o, art. 63, todos da Lei n. 11.101/05. Assim como ao entendimento jurisprudencial consolidado no TEMA 1.051: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”; 6) é imperioso que seja sanada a omissão na decisão embargada, manifestando-se o Juízo de forma expressa, acerca da questão suscitada em sede de objeto principal do agravo de instrumento, qual seja, o item III dos pedidos; 7) a decisão embargada foi omissa visto que não enfrenta o tema central acerca da atualização do débito em parâmetro diverso ao efetivamente aplicável; 8) o credor que opta por não se habilitar na recuperação judicial de uma empresa, ainda assim, sofrerá seus efeitos, pois seu crédito será substituído e poderá ser recebido em conformidade com o previsto no plano, mesmo que em execução posterior ao encerramento do processo de soerguimento. O credor que não se habilita na recuperação judicial também tem seu crédito novado, 9) indispensável esclarecer o motivo pelo qual o Agravo de Instrumento não pode ser recebido, considerando que a decisão, ainda que em sede de despacho, enfrenta o cerne da impugnação de plano, motivo pelo qual o pronunciamento judicial passa a ter cunho decisório, principalmente, quando o Juízo a quo negou vigência a texto de lei e, também, deixa de aplicar entendimento pacificado pelo seu próprio tribunal, o qual amparasse em jurisprudência do STJ. Ao final, pede: Diante do exposto, espera a Embargante o acolhimento destes declaratórios para sanar a omissão aqui apontada, aplicando, no que couber, o efeito modificativo pretendido ou, de forma a garantir a prestação jurisdicional pretendida, deixar a matéria prequestionada. Pugna, desde logo, que seja expresso o entendimento de V.Exa., ou da Douta 3a Turma Cível do TJDFT, acerca da negativa de vigência ao art. 59 da Lei 11.101/2005; sobre a adoção de entendimento diverso, no julgamento deste caso, comparado ao entendimento jurisprudencial alhures colacionado, e; da não recepção, aplicabilidade, de entendimento emanado pelo C. STJ que, em caso análogo, manifesta-se pelo reconhecimento da concursalidade do crédito, da submissão ao plano de recuperação judicial, e suas nuances, em especial, no que tange a atualização e a forma de pagamento. Em contrarrazões (ID 64602884), o EMBARGADO sustenta o não conhecimento do recurso, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o. Subsidiariamente, que seja negado provimento a eles. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. A Embargante alega que: 1) os presentes embargos, tem como escopo prequestionar a matéria a ser submetida à instância superior e não devidamente enfrentada pela decisão recorrida; 2) apesar dos esforços envidados para se esclarecer o objeto do agravo de instrumento, o Julgador, proferiu decisão de inadmissão do recurso; 3) a decisão de inadmissão é omissa quanto à discordância da Embargante acerca dos parâmetros adotados na atualização dos cálculos e na forma de pagamento; 4) não é possível imputar à Embargante o instituto da preclusão; 5) não se trata de habilitar o crédito à Recuperação Judicial, posto que a fase judicial já se encerrou, se trata em cumprir os preceitos legais, previstos nos artigos 9o, inc. II, art. 10, § 6o e 9o, art. 63, todos da Lei n. 11.101/05. Assim como ao entendimento jurisprudencial consolidado no TEMA 1.051: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”; 6) é imperioso que seja sanada a omissão na decisão embargada, manifestando-se o Juízo de forma expressa, acerca da questão suscitada em sede de objeto principal do agravo de instrumento, qual seja, o item III dos pedidos; 7) a decisão embargada foi omissa visto que não enfrenta o tema central acerca da atualização do débito em parâmetro diverso ao efetivamente aplicável; 8) o credor que opta por não se habilitar na recuperação judicial de uma empresa, ainda assim, sofrerá seus efeitos, pois seu crédito será substituído e poderá ser recebido em conformidade com o previsto no plano, mesmo que em execução posterior ao encerramento do processo de soerguimento. O credor que não se habilita na recuperação judicial também tem seu crédito novado, 9) indispensável esclarecer o motivo pelo qual o Agravo de Instrumento não pode ser recebido, considerando que a decisão, ainda que em sede de despacho, enfrenta o cerne da impugnação de plano, motivo pelo qual o pronunciamento judicial passa a ter cunho decisório, principalmente, quando o Juízo a quo negou vigência a texto de lei e, também, deixa de aplicar entendimento pacificado pelo seu próprio tribunal, o qual amparasse em jurisprudência do STJ. Sem razão a Embargante: Extrai-se da decisão embargada que a decisão de ID 204654314, proferida em 19/07/2024, em que o Juízo recorrido deferiu a consulta de ativos financeiros pelo valor informado pelo Exequente em face da Executada, foi publicada no DJE em 23/07/2024, da qual não foi interposto recurso. Está pontuado também que, em que pese o Recorrente ter alegado que a aludida decisão não possuía certidão de publicação, verifica-se nos autos de origem que houve intimação eletrônica da Agravante, tendo esta registrado ciência em 20/07/2024. No presente caso, a Agravante se insurgiu contra a retomada da execução intempestivamente, visto que a decisão que deferiu o prosseguimento das medidas constritivas, foi proferida em 20/07/2024, sem que a Agravante tenha se insurgido contra ela. Conforme já mencionado na decisão embargada, verifica-se nos autos que o despacho recorrido, destaque-se, sem cunho decisório, apenas repisa as razões do cabimento da retomada da execução, deferida em 08/07/2024 por meio da decisão de ID 203201486, complementada pela decisão de ID 204654314, proferida em 19/07/2024, da quais não foram interpostos recursos. Repise-se que o agravo de instrumento interposto é inadmissível visto que foi interposto contra ato judicial sem conteúdo decisório. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. ATO PROCESSUAL DESTITUÍDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1001 DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO SUPERA A BARREIRA DO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão do Relator que deixou de conhecer o agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente, ao fundamento de que o recurso foi interposto contra um despacho. 2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. 3. O agravo de instrumento é inadmissível. Isso porque o recurso foi interposto contra ato judicial que não conta com conteúdo decisório. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1811034, 07399812320238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Conforme mencionado na decisão recorrida, verifica-se que o agravo de instrumento interposto não preencheu o pressuposto objetivo de admissibilidade, pois foi interposto em face de despacho que apenas retoma os termos de ato judicial anterior e em face do qual a Embargante não apresentou recurso. Cumpre pontuar que as alegações da Embargante de omissão na decisão recorrida não devem prosperar, visto que dizem respeito a questão já preclusa na origem, além disso, o seu recurso nem ao menos ultrapassou a barreira da admissibilidade, o que impede a análise dos argumentos apresentados nas razões recursais. No presente caso, vê-se que não há qualquer omissão no julgado que, com nitidez, expressa os seus fundamentos e é facilmente interpretado. A mera discordância da Embargante com o posicionamento adotado por esta Relatoria não configura a alegada omissão. Em verdade, mostra-se nítido que a Embargante não se conforma com o resultado da decisão proferida, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. Entretanto, os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento, devem se restringir aos limites do art. 1.022 do CPC. MULTA DOS ARTIGOS 1.026 §2 o E ART. 81 DO CPC Nas contrarrazões aos embargos de declaração a Embargada pugna pela aplicação da multa do 1.026, § 2o do CPC, alegando que os embargos opostos são meramente protelatórios. Não obstante, deixo de aplicar a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC por não vislumbrar na espécie o recurso manifestamente protelatório, com o intuito de apenas procrastinar o feito. Diante do exposto, e uma vez ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conheço dos embargos opostos e os REJEITO. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2024 13:25:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador